Tribunal: TJPA
Processo: 0002403-63.2020.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002403-63.2020.8.14.0037

RECORRENTE: JHONNY OLIVEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Jhonny Oliveira dos Santos contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o pronunciou como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado na forma tentada, tendo como vítima Rafael Santos da Silva. Segundo a denúncia, o acusado teria desferido golpes de canivete na vítima pelas costas, motivado por suspeita de subtração de valor referente a auxílio emergencial. A defesa alega nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto às qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de pronúncia apresentou fundamentação suficiente quanto às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) determinar se é cabível a exclusão das referidas qualificadoras na fase de pronúncia por ausência de motivação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a exclusão de qualificadoras nesta fase só é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso.

A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo nos autos, considerando-se a alegação de que o crime foi motivado por suposta subtração de valor ínfimo (R$ 450,00), revelando desproporcionalidade entre causa e conduta.

O recurso que dificultou a defesa da vítima está suficientemente delineado na narrativa dos autos, que apontam que o acusado atacou a vítima de surpresa, pelas costas, enquanto esta se encontrava em situação de vulnerabilidade, consumindo bebida alcoólica.

A sentença de pronúncia apresentou fundamentação suficiente, com base nos elementos colhidos na investigação e instrução, incluindo depoimentos, confissão e laudos, atendendo ao disposto no art. 413, §1º, do CPP e no art. 93, IX, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença de pronúncia exige apenas fundamentação mínima quanto às qualificadoras, desde que não sejam manifestamente improcedentes.

A desproporcionalidade entre a motivação e a conduta, quando fundada em elementos probatórios, autoriza a manutenção da qualificadora do motivo fútil.

O ataque de surpresa, em momento de vulnerabilidade da vítima, justifica a admissibilidade da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa.

A análise aprofundada das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, não sendo possível seu afastamento sumário na fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413, caput e §1º; CP, arts. 121, §2º, incisos II e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000193-14.2011.8.14.0115, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JHONNY OLIVEIRA DOS SANTOS contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, em virtude da suposta prática de homicídio qualificado na forma tentada, tendo como vítima Rafael Santos da Silva.

Na origem, trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual imputando ao réu tentativa de homicídio qualificado. Narra a denúncia que, em 04 de maio de 2020, por volta de 01h30, na Vila Paraíso, zona ribeirinha do Município de Oriximiná/PA, o acusado desferiu diversos golpes de canivete contra a vítima, atingindo-a no pescoço, maxilar e mão, após abordá-la pelas costas em momento de vulnerabilidade, sendo frustrado seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. A motivação do delito teria sido a suspeita infundada de que a vítima se apropriara de R$ 450,00 pertencentes ao acusado, valor este referente a auxílio emergencial recebido no contexto da pandemia de COVID-19.

O juízo a quo, considerando presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal — prova da materialidade e indícios suficientes de autoria —, pronunciou o réu, reconhecendo as qualificadoras referidas na denúncia. Fundamentou a decisão nos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, bem como nos laudos periciais e demais provas constantes dos autos.

Em suas razões recursais (ID 29679810), a Defensoria Pública sustenta que a sentença de pronúncia padece de nulidade por ausência de fundamentação mínima quanto à incidência das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal. Alega que o juízo de admissibilidade das referidas qualificadoras foi lançado sem qualquer exposição fática concreta que justificasse sua presença nos autos, o que afrontaria o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tornando a decisão nula. Requer, ao final, a exclusão das referidas qualificadoras da decisão de pronúncia, com sua consequente renovação, agora devidamente fundamentada.

Em contrarrazões (ID 29679818), o Ministério Público defende a manutenção da decisão de primeiro grau. Afirma que a sentença atacada apresentou motivação suficiente para justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo que a desavença por uma suposta subtração de valor ínfimo revela a futilidade do motivo, e que o ataque pelas costas, mediante uso de canivete, enquanto a vítima ingeria bebida alcoólica, configura o recurso que dificultou sua defesa. Destaca jurisprudência do STJ no sentido de que, na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras somente se impõe quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie.

O parecer do Ministério Público de segundo grau (ID 31538740), subscrito pelo Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Assevera que a sentença de pronúncia está adequadamente fundamentada nos elementos dos autos, os quais evidenciam não apenas a materialidade e indícios de autoria, mas também a plausibilidade das qualificadoras imputadas. Ressaltou que a tese defensiva de ausência de fundamentação não procede, uma vez que a sentença se limitou, como exigido pelo art. 413, §1º do CPP, a indicar os fundamentos mínimos necessários à admissibilidade da acusação, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri. Citou doutrina de Aury Lopes Jr. e precedentes jurisprudenciais que reforçam a tese de que, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, sua análise deve ser deferida ao juízo natural do Júri Popular.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JHONNY OLIVEIRA DOS SANTOS contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o pronunciou nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, imputando-lhe a prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

A defesa sustenta, em síntese, a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação mínima quanto às circunstâncias qualificadoras, requerendo, ao final, a exclusão destas da decisão de pronúncia e, se necessário, a renovação do decisum com motivação adequada.

A controvérsia posta diz respeito à admissibilidade das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob o prisma da fundamentação exigida pelo art. 413, §1º do CPP e do art. 93, IX da Constituição da República.

O juízo a quo acolheu a denúncia do Ministério Público, entendendo que restaram comprovadas a materialidade do fato, por meio do auto de exame de corpo de delito e laudos correlatos, bem como os indícios de autoria, calcados nos depoimentos da vítima, das testemunhas e na confissão do réu, além de elementos materiais, como a apreensão da arma branca utilizada no crime (canivete).

Em que pese a irresignação defensiva, entendo que a sentença de pronúncia preenche os requisitos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nesta fase do procedimento do Tribunal do Júri, exige-se apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da existência do fato delituoso e de indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), sendo vedado ao magistrado adentrar no mérito da imputação de modo a afastar qualificadoras, salvo se manifestamente improcedentes.

Nesse sentido, transcrevo recente julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do d. Juízo da vara criminal da comarca de Novo Progresso/PA, que pronunciou o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CP, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requer a impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que os elementos existentes decorrem de depoimentos colhidos em fase inquisitorial e de desentendimentos anteriores entre acusado e vítima.
Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora do motivo fútil.
A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a pronúncia do acusado;
(ii) saber se é possível o afastamento da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP. 4. Nos autos, estão presentes boletim de ocorrência, exame cadavérico, laudo pericial, imagens e depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, demonstrando a existência de elementos que apontam para o acusado como autor do delito
. 5. A alegada ausência de indícios de autoria não se sustenta, considerando que há testemunha que presenciou discussão e agressão entre o réu e a vítima, e outra que informou que o acusado foi abordado com a arma utilizada no crime, além de ter confessado, informalmente, o motivo do ato
. 6. A análise aprofundada da qualificadora do motivo fútil deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, não sendo possível seu afastamento na fase de pronúncia, conforme entendimento consolidado.
7. Jurisprudência: "[TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020]." IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000193- 14.2011.8.14.0115 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025) – negrito nosso.

No caso, a qualificadora do motivo fútil está suficientemente justificada nos autos, diante da narrativa de que o acusado atentou contra a vida da vítima por suposta subtração de R$ 450,00 — valor ínfimo —, circunstância que revela a desproporcionalidade entre o motivo e a gravidade da conduta.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, os elementos constantes dos autos, mormente o relato da vítima e das testemunhas, indicam que o réu desferiu os golpes de surpresa, pelas costas, enquanto a vítima encontrava-se em momento de distração e ingestão de bebidas alcoólicas, o que efetivamente reduziu sua capacidade de reação. Tais elementos, ainda que eventualmente controvertidos, são aptos à submissão da causa ao Conselho de Sentença, porquanto não se trata de hipótese de exclusão manifesta.

O parecer do Ministério Público de segundo grau, elaborado pelo Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, conclui pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assentando que a decisão de pronúncia observou os requisitos do art. 413 do CPP e que as qualificadoras foram suficientemente motivadas, não havendo vício a ensejar sua exclusão, conforme doutrina e jurisprudência citadas.

Destarte, inexiste nulidade a ser reconhecida, devendo o feito prosseguir em sua marcha natural com o julgamento do mérito da causa pelo Tribunal do Júri, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

Por fim, determino a correção da autuação do feito pela Secretaria, vez que equivocadamente cadastrado como Apelação Criminal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026